Tribunal: TJSP
Processo: 1029157-42.2016.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA CONTRADIÇÃO e OMISSÃO NO JULGADO – OCORRÊNCIA PARCIAL
EMBARGOS DOS APELADOS MILLENIUM PETRÓLEO LTDA e JOSÉ FRANCISCO SARAIVA CONHECIDOS E REJEITADOS.
EMBARGOS DO AUTO POSTO ESTAÇÃO MARTE LTDA CONHECIDOS E ACOLHIDOS.